Tribunal: STF
Processo: HC 69688
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  PENAL.  PENAL  MILITAR.  POLICIAL
MILITAR.  CRIME  MILITAR. COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  MILITAR ESTADUAL.
C.F., 1967, com a redação da EC n. 7/77, art. 144, PAR. 1., "d".
CF/88, art. 125, par. 4.
          I.  - Delito tipificado  no Código Penal Militar, praticado
por  policial  militar  em  serviço  e  mediante  o  uso  de  arma de
propriedade  da  corporação.  (C.P.M.,  art.  9.,  II,  "c"  e  "f").
Competência  da Justiça Militar Estadual  (CF 67, com a redação da EC
7/77, art. 144, par. 1., "d"; CF/88, art. 125, par. 4.).
          II. - H.C. indeferido.